Tribunal: STF
Processo: HC 257816
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.007.200/MG. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação pelas circunstâncias verificadas no momento da prisão. 



    A gravidade concreta do crime atribuído ao custodiado justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de roubo majorado praticado com uso de arma de fogo, no qual a vítima foi subjugada sob grave ameaça, tendo seus bens subtraídos mediante violência, o que demonstra não apenas a lesão patrimonial, mas também a afronta à integridade psíquica da vítima. 



    [...] 



    Além disso, no curso das diligências, houve resistência armada por parte dos ocupantes do veículo subtraído, configurando ofensa direta à autoridade policial. Soma-se a esses elementos a apreensão de substâncias entorpecentes em posse do custodiado — ecstasy, cocaína e maconha —, o que revela não apenas a periculosidade da conduta, mas também indícios de envolvimento com o tráfico de drogas. 



    As circunstâncias que envolveram a prisão do custodiado também evidenciam a necessidade de sua segregação cautelar. O paciente foi flagrado enquanto se dirigia ao encontro de um coautor do roubo, com a finalidade de lhe entregar roupas limpas, admitindo espontaneamente seu envolvimento nos fatos criminosos. 



    Durante a abordagem, tentou evadir-se ao perceber a presença da polícia, comportamento que indica risco concreto de fuga e a possibilidade de frustração da aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 do CPP. 



    Importa destacar que o custodiado já possui anotação anterior por porte ilegal de arma de fogo, o que, embora não implique agravamento da pena nesta fase, demonstra sua propensão à reiteração delitiva. 



    A tentativa de evasão e o histórico criminal reforçam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, revelando que a manutenção da custódia é indispensável tanto para a efetividade da persecução penal quanto para a proteção da paz social. 



    Por essas razões, entendo que a prisão está justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente